Tribunal: TJDFT
Processo: 0706580-89.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE. NEGATIVA DE COBERTURA. PARTO. IMPOSIÇÃO DE CARÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida.
2. A controvérsia do presente recurso está em analisar se a negativa de atendimento do parto da autora pelo plano requerido, mesmo havendo o cumprimento de todas as carências para a cobertura, gerou dano moral.
3. Percebe-se que é direito do consumidor beneficiário, realizar a portabilidade para outra operadora e essa portabilidade consiste no aproveitamento do prazo de carência já cumprido no contrato anterior.
4. No caso, se a portabilidade foi celebrada e manteve os serviços de obstetrícia/ hospital/parto e se todos os prazos de carência haviam sido cumpridos no contrato anterior, não há como negar que a consumidora foi lesada.
5. Com norte no princípio da proporcionalidade, entendo razoável a fixação da indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) à apelante, pois essa quantia é capaz de atender às peculiaridades do caso concreto a fim de compensar o prejuízo imaterial sofrido, sem que se configure enriquecimento sem causa.
6. Apelo conhecido e provido.